Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA Á INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. TESE 1.132. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.

1. Recentemente o Superior Tribunal de justiça firmou seguinte Tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (Tema Repetitivo 1.132)

2. Demonstrado nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, desnecessária determinação de emenda a inicial para comprovar a mora do devedor.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.